Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-44.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO – Conta-corrente – Aplicação do CDC – Impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais – Inteligência da Súmula 381 do E. STJ – Alegação genérica de abusividade dos descontos – Inverossimilhança das alegações quanto à finalidade da abertura da conta – Sentença mantida - Recurso improvido."